Tribunal: TJDFT
Processo: 0748133-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748133-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA. – EPP contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, no cumprimento de sentença no 0718299-40.2018.8.07.0015 movido por CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO e OUTROS, rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais. Nas razões recursais (ID 21196905), sustenta ter o perito, após impugnação do agravante, apresentado proposta de honorários no valor de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais). Alega ser tal montante referente à realização de um trabalho de maior complexidade, tendo o magistrado recomendado a elaboração de um trabalho mais simples, desde que adequado ao fim pretendido – estimar os haveres do sócio retirante. Defende ser a indigitada quantia exorbitante, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a necessidade de o perito “adotar primeiramente a forma mais simples”. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 21196906 e ID 21196907). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que homologou a proposta de honorários periciais. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1][1]: “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.” Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Não obstante tenha o perito, por meio da petição de ID 68735502 – autos de origem, reduzido o valor de sua hora técnica de R$ 300,00 para R$ 200,00, o montante de R$ 26.800,00 se refere à contraprestação por um trabalho de 134 horas, o qual, com base no item “II DO PLANEJAMENTO DO TRABALHO” (proposta de ID 50038551 – autos de origem), não condiz com a elaboração do laudo “tão somente com as informações contábeis entregues pela empresa”, tal como alegado pelo próprio perito. Dessa forma, tendo o perito informado a possibilidade de utilização de método mais simples para elaboração do balanço de determinação (apenas com os documentos apresentados pela empresa), não se mostra razoável, a uma primeira vista, a homologação dos honorários pericias considerando um trabalho de maior complexidade. Importa registrar a possibilidade de apresentação de proposta de honorários complementares, caso verificada a necessidade de utilização de outras técnicas ou documentos pelo expert. Noutro vértice, vislumbro a urgência do pleito, tendo em vista a decisão vergastada ter determinado a intimação da agravante para realizar o depósito dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator